Tribunal: STF
Processo: ARE 1501428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SOLDADO BM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM 04 (QUATRO) CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERV NCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CF/88) ATENDIDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERV NCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL. APROVAÇÃO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME QUE NÃO CONDUZ À ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO DE SOLDADO BM - 3ª CLASSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente